Tribunal: TJBA
Processo: 0558166-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0558166-91.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROQUE CAROLINO DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. 1. Os embargos de declaração interpostos pelo Estado da Bahia merecem acolhimento, uma vez que restou configurada omissão no acórdão anteriormente proferido, que, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora/embargada, deixou de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Havendo a interposição de recurso de apelação contra sentença de improcedência liminar e sendo o réu citado para apresentar contrarrazões, resta configurada a triangularização da lide, ensejando, portanto, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes do STJ e desta Corte. Embargos de declaração acolhidos. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº. 0558166-91.2016.8.05.0001, sendo embargante Estado da Bahia e embargado Roque Carolino dos Santos. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.